Tribunal: TJDFT
Processo: 0735033-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735033-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: MESSIAS PEREIRA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Planaltina, que deferiu antecipação da tutela para determinar a suspensão de contrato de empréstimo garantido por recursos do FGTS, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa correspondente ao triplo do valor de cada desconto indevido. O agravante alega não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, notadamente por não haver prova inequívoca e verossimilhança das alegações da agravada. Aduz que a obrigação imposta na decisão agravada é impossível de se cumprir, pois a suspensão do contrato garantido pelo saldo de FGTS somente pode ser efetivada pelo agente operador do fundo, qual seja, a Caixa Econômica Federal. Ressalta que não basta a sua solicitação, pois a operacionalização financeira fica a cargo da Caixa, que não compõe o polo passivo. Defende a necessidade de revisão do valor da multa, notadamente por não ter sido fixado um teto ou prazo razoável de cumprimento. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para a revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, pede que seja oficiado à Caixa para o cumprimento da medida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, veja-se que o agravante não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à presença dos requisitos do art. 300, do CPC, limitando-se a afirmar a sua ausência, de modo genérico. No entanto, em juízo prelibatório, verifica-se que a agravada foi direcionada a tratar de sua pretensão de cancelamento do contrato de empréstimo por meio de números telefônicos repassados pela correspondente bancária que intermediou a contratação entre as partes (ID no 136267329, págs. 3-4 dos autos de origem no 0711900-83.2022.8.07.0005). Assim, em análise prefacial, presente a probabilidade do direito da agravada de ser indenizada pelos prejuízos ocorridos em virtude de aparente fortuito interno das instituições financeiras, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida, ao menos por ora. Ainda em juízo prefacial, também não assiste razão à agravante ao afirmar que não teria sido fixado um teto para a multa, pois ela não é diária, mas, sim, estabelecida em múltiplo do valor de cada parcela que eventualmente seja descontada de forma indevida. Nesse caso, a avaliação sobre a alegada desproporcionalidade da multa arbitrada deve aguardar a apreciação do egrégio Colegiado. No que se refere à alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação de providenciar o cancelamento do contrato e consequente liberação do FGTS que se encontra bloqueado como garantia, os argumentos apresentados pela agravante também não são suficientemente convincentes. De acordo com o contrato de mútuo, houve a cessão fiduciária do direito aos saques-aniversário da conta de FGTS da agravada, até o limite do valor total da operação (ID no 136267322 dos autos de origem no 0711900-83.2022.8.07.0005). Na condição de cessionária, é de se presumir que a agravante tenha meios de solicitar a ingerência da Caixa para cancelar o bloqueio e, especialmente, para que não venha a efetivar o desconto e repasse financeiro nas datas dos vencimentos anuais das parcelas. Aliás, a agravante se contradiz ao afirmar que necessita de prazo maior para que “a solicitação seja feita ao órgão gestor da conta de FGTS da parte agravada”, a denotar que o cancelamento a seu pedido seria possível. Nem se diga que a decisão não teria fixado prazo razoável para tanto, uma vez que, embora a determinação de cancelamento deva ser cumprida em quarenta e oito (48) horas, a condição de incidência para a multa é a efetivação do desconto das parcelas anuais, sendo que a primeira tem vencimento em 01/12/22 (ID no 136267322 dos autos de origem no 0711900-83.2022.8.07.0005). Portanto, não se vislumbra urgência que justifique a suspensão da decisão agravada, ante o tempo de que o agravante dispõe para providenciar o cancelamento junto à Caixa, elidindo a efetiva incidência da multa. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator